Tribunal: TJBA
Processo: 0512384-47.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0512384-47.2018.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA/BA.

APELANTE: JUAREZ MONTEIRO DE JESUS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, CAPUT, D
O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1) ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. AMEAÇA
QUE
PODE SE MATERIALIZAR POR OUTROS MEIOS ALÉM DA ARMA DE FOGO, INCLUINDO GESTOS, SIMULAÇÕES E EXPRESSÕES VERBAIS APTAS A GERAR FUNDADO RECEIO NA VÍTIMA, SENDO SUFICIENTE A SIMULAÇÃO CAPAZ DE INTIMIDAR A OFENDIDA.
PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. IMPROVIMENTO.

2)
ATIPICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. O COMPORTAMENTO DO AGENTE AO COLOCAR AS MÃOS NO INTERIOR DA MOCHILA E PROFERIR EXPRESSÕES AMEAÇADORAS COMO "QUALQUER GESTO QUE VOCÊ FIZER, EU LHE ATIRO", SIMULANDO PORTAR ARMA DE FOGO, CONFIGURA GRAVE AMEAÇA IDÔNEA PARA CARACTERIZAR O DELITO DE ROUBO.
IMPROVIMENTO
.

3)
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES.
EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO EM 10/05/2023. FATO OCORRIDO EM 12/12/2017. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO.

4)
REGIME ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO QUANDO A PENA APLICADA SUPERA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E HÁ PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 2º, "B", DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. IMPROVIMENTO.

5) SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO QUANDO A PENA SUPERA 04 (QUATRO) ANOS E O DELITO FOI COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA (ART. 44, I, DO CP
B
).
IMPROVIMENTO.

6
) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

7
) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0512384-47.2018.8.05.0080
,
oriunda da Comarca de Feira de Santana/BA., tendo como Apelante

JUAREZ MONTEIRO DE JESUS
e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,

NEGAR PROVIMENTO

ao
Recurso
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR